Tribunal: TJDFT
Processo: 0710957-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES DECLARAÇÃO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de decisão e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa e passível de afastamento por elementos constantes dos autos (CPC, art. 99, § 2o).
4. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa que pode ser afastada quando não houver elementos nos autos que corroborem a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.
5. A concessão da gratuidade deve ser analisada à luz do caso concreto, considerando se as despesas processuais comprometem o sustento do requerente e de sua família
6. O simples exercício da profissão de motorista folguista não é suficiente, por si só, para caracterizar a hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de documentação que comprove a alegada condição financeira, o que não ocorreu no caso concreto.
7. O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 132,00) representa quantia módica, não havendo demonstração concreta de que seu pagamento comprometeria a subsistência do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A simples declaração de hipossuficiência e o exercício de determinada profissão não são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 85, §2o e §11
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.920377, 20140111258250APC; TJDFT, Acórdão n.918853, 20140111801020APC; TJDFT, Acórdão n.913677, 20140710413816APC